Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007633-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGANTE), CELSO LUIS LEDUR - CPF: 628.422.509-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ANGELITA STIEVEN PINHO contra o v. acórdão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento Cível interposto pela embargante, para manter incólume a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1010491-48.2020.8.11.0040), indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, à falta de garantia do juízo (cf. Id. nº 142739656).

A embargante o v. acórdão padece de omissão porquanto se detém apenas ao “
disposto no art. 919, §1º, do CPC, desconsiderando por completo a existência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, o que não se traduz na realidade dos autos
”; circunstancia que, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano restaram demonstrados, a uma porque o “
crédito sub judice encontra-se garantido pelo cumprimento do PRJ da Família Pinho, atendendo ao disposto no art. 919, §1º, do CPC, de modo que a subsistência da execução manejada pelo embargado se mostra não só desnecessária, como também, caso mantida, acarreta severo prejuízo a embargante e ao sucesso do procedimento reorganizacional
”, e depois porque “
uma vez mantido o regular processamento da Execução, o Embargado terá, sob a chancela do Poder Judiciário, a possibilidade de receber seu crédito por via dúplice (qual seja, pela Execução e pela Recuperação Judicial), fazendo com que a Embargante incida, contra sua vontade, no crime falimentar previsto no art. 172, da Lei nº 11.101/05, uma vez que violará a consagrada paridade entre credores
”, sustentando, por fim, que também houve omissão à tese de que “
é de competência exclusiva do MM. Juízo Recuperacional para deliberar acerca de atos de constrição e expropriação eventualmente praticados sobre bens e direitos de sociedades empresariais em Recuperação Judicial
”.

Pede, pois, o provimento do acórdão, para que, sanadas as omissões apontadas, seja reconhecido “
o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como para que seja observada a competência exclusiva do MM. Juízo Recuperacional para deliberar sobre a prática de atos de excussão sobre os bens e direitos da Embargante
” (cf. Id. nº 144153669).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 145353163, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, senão vejamos,
in verbis
:

“De antemão, destaco que eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os recuperandos, na forma do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15.

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1º). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300),
cumulativamente

ao requisito de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1º).

Sobre o primeiro requisito, i.e., probabilidade do direito e perigo de dano iminente, se o pedido recursal da parte agravante consiste
na atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando o cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC/15
, “o perigo iminente” não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, até porque a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução. Tal entendimento seria outro se o pedido recursal da agravante fosse
suspender a execução em razão do deferimento do
stay period
na RJ
, pois, aí sim, não se poderia dizer que os efeitos inerentes ao prosseguimento da execução seriam irrelevantes, até porque, como se sabe, o período de blindagem é mecanismo que visa justamente proteger o patrimônio da recuperanda, e, pois, dos possíveis atos constritivos em ações judiciais.

Por amor ao debate, ainda que restasse cumprido o primeiro requisito do art. 919 do CPC/15, a agravante,
in casu,
precisaria mostrar que a execução já está garantida, e não é à toa a opção redacional da lei em exigir a garantia da execução “
por penhora, depósito ou caução
suficientes
” (CPC, art. 919, §1º), pois, no caso, a garantia do Juízo é devotada especificamente a atender o interesse do credor, devendo ela corresponder ao valor exigido por este no feito executivo, e não ao que o devedor acha devido.

Sob esse prisma, não se pode dizer, de forma alguma, que a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais significa garantia do juízo da execução, até porque o processo de soerguimento foi instaurado justamente em razão da situação econômico-financeira calamitosa da devedora, não havendo mínimo grau de certeza acerca do êxito daquela demanda, cuja norma regulamentadora, aliás, prevê diversas hipóteses de sumária convolação em falência, e ademais, não fosse por isso, se o crédito foi realmente submetido pela agravante/recuperanda à RJ, o credor/agravado ainda pode se opor/divergir do valor ali elencado, pelo que não há cogitar na hipótese de que a submissão do crédito executado na RJ da agravante, por si só, corresponde ao cumprimento do requisito previsto no §1º, do art. 919, do CPC.

Portanto, à mingua do cumprimento dos requisitos previstos no art. 919 do CPC, de rigor a manutenção da decisão recorrida.”

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão, o que a parte embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da omissão, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023